Tribunal: TJSP
Processo: 1028680-18.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Autora que foi credenciada junto à ARTESP para prestação de serviço de guincho, guarda e depósito de veículos apreendidos. Remuneração prevista mediante o pagamento das despesas de remoção e estadia pelos próprios infratores. Alegação de que a maior parte dos veículos foram liberados judicialmente sem pagamento das despesas. Pretensão de ressarcimento dos prejuízos

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Autora que foi credenciada junto à ARTESP para prestação de serviço de guincho, guarda e depósito de veículos apreendidos. Remuneração prevista mediante o pagamento das despesas de remoção e estadia pelos próprios infratores. Alegação de que a maior parte dos veículos foram liberados judicialmente sem pagamento das despesas. Pretensão de ressarcimento dos prejuízos sofridos. Ação julgada improcedente, por falta de cobertura contratual. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Pedido de indenização que, no caso, não se baseia em alegação de inadimplemento contratual, e sim de ocorrência de danos, em razão de prestação de serviços (inclusive com pagamento de tributos) sem a devida remuneração. Necessidade de produção de provas. Aplicação do Decreto Estadual n. 40.177/1995, que dispõe sobre o pagamento de despesas sem cobertura contratual, "em atenção ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa no âmbito da Administração Central e Autárquica" (artigo 1o). Recurso provido para anular a sentença para que outra seja proferida após regular instrução processual.